Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COODEVEDORES. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em face da condenação de forma solidária de réus em ação coletiva, tem-se que o exequente, nos termos do art. 275 do CC, dispõe da faculdade de propor a execução individual da sentença exequenda em face de todos, de alguns, ou apenas um dos coobrigados.
2. Ações em face de sociedades de economia mista federais são propostas na justiça comum estadual, conforme inteligência do enunciado sumular n. 508 do Supremo Tribunal Federal.
3. O chamamento ao processo é cabível no processo de conhecimento, em qualquer espécie de procedimento. Já no processo de execução não há de se admitir a medida, uma vez que essa intervenção de terceiro tem intuito unicamente de garantir título executivo àquele devedor que satisfizer a dívida, ao teor do art. 132, CPC.
4. Descabe a liquidação pelo procedimento comum, quando a liquidação da obrigação a ser adimplida, reconhecida na sentença coletiva, depende unicamente de cálculos matemáticos. A liquidação por arbitragem, com a designação de perícia, já possibilita ao executado/agravante poder demonstrar eventuais liberações dos recursos e os pagamentos realizados pelo mutuário, oportunizando-se desde já eventual compensação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.